Tribunal: TJPA
Processo: 0807167-23.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807167-23.2019.8.14.0028

APELANTE: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática nos termos do julgado original. O embargante alegou omissão quanto à ilegitimidade passiva e à perda de objeto da lide em razão de quitação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, e a admissibilidade de inovação recursal na via de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito do julgado, configurando nítido caráter infringente, incompatível com os limites recursais previstos para os embargos de declaração.
5. Alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, sendo vedado o seu exame em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

"Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para inovar o objeto da irresignação inicial."

"Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14/03/2022;

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807167-23.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM SA (ADV. ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PA Nº 29147-A)

EMBARGADO: CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SOUZA (ADV. RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP Nº 349.410)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos por BANCO VOTORANTIM SA contra o Acórdão ( id. 23005987) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM SA, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

O ACÓRDÃO embargado foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGUROS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ILEGALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente recurso de apelação de Carlos Roberto Nascimento Souza, determinando a restituição simples de valores pagos indevidamente a título de tarifas e seguros vinculados a contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de seguro prestamista e outros encargos contratuais; (ii) a aplicabilidade da restituição simples ou em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e a modulação dos efeitos definida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não apresenta fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão monocrática, reiterando os mesmos pontos já abordados.

4. A cobrança de seguro prestamista, quando vinculada de forma obrigatória ao contrato, caracteriza venda casada, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 (REsp 1.639.259-SP).

5. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, conforme já decidido na decisão monocrática.

6. A modulação dos efeitos, conforme decisão do STJ em 30/03/2021 (EAREsp 600.663-RS), estabelece que a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42 do CDC, é aplicável apenas para as cobranças realizadas após essa data, o que reforça a inaplicabilidade da devolução em dobro no presente caso.

7. A jurisprudência consolidada do STJ permite a manutenção da decisão agravada nos mesmos termos, sem necessidade de reformulação, quando não há novos elementos no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda casada de seguros vinculados a contratos bancários é prática vedada, conforme o Tema 972 do STJ.

2. A restituição de valores pagos indevidamente, na ausência de má-fé, deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, considerando a modulação dos efeitos decidida pelo STJ em 30/03/2021.

3. A reiteração de argumentos sem fato novo não afasta a aplicabilidade do art. 1.021, § 3º, do CPC, que permite a manutenção da decisão monocrática com os mesmos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 3º; CDC, art. 42; CF/1988, art. 170; Res.-CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 12.12.2018; STJ, EAREsp 600.663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

Em suas razões recursais (id. 23245667), alega o Embargante que no Acórdão (PJe id. 23005987) existe omissão diante da ilegitimidade passiva do banco, bem como quanto à perda do objeto da lide, tendo em vista que o contrato está quitado.

O autor apresentou Contrarrazões (id. 23790484).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Embargante alega que no Acórdão existe omissão, diante da ilegitimidade passiva do banco, bem como quanto à perda do objeto da lide, em razão do contrato estar quitado.

Porém, observo que no Acórdão guerreado não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo, os Embargos de Declaração opostos, nítido caráter de rediscussão, senão vejamos

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Assim, da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse do recurso e negasse provimento ao Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM SA, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. Logo, o presente Embargos de Declaração trata-se de mero inconformismo do Embargante.

Ademais, nos Aclaratórios em apreço, quanto ao argumento da ilegitimidade passiva do banco, o Embargante pretende trazer à tona pedido e matéria não ventilada nas razões da Contestação (Id 14683980) e Agravo Interno (Id 16730475). Sendo assim, por ser alheia à irresignação inicial, é incompatível o debate com proibição à inovação recursal.

Portanto, quanto a essa razão de inconformismo, constato a falta do requisito de admissibilidade consistente no interesse recursal, na medida em que o recorrente almeja, em verdade, uma inovação recursal, incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa senda, seguem-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2.
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

_______________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, V, c, DO CPC. EVIDENTE INOVAÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE NÃO LEVANTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. PREVISÃO LEGAL QUE INDEPENDE DE QUALQUER DETERMINAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão vício consistente em: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II - Na espécie, observa-se a exclusiva intenção de inovação recursal, o que é inviável em sede de declaratórios.
III - O cumprimento do comando inserido no art. 1.030, V, C, do CPC, independe de qualquer determinação de remessa prévia. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 359.752/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 03/08/2018) – Destaquei.

­­­­___________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE.
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC.
TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
3. É anômalo o uso de
embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4. Não estão preenchidos, portanto, os lindes do art. 1.022 do NCPC e, de mais a mais, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido. 5. Prequestionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes traçados no art. 1.022 do NCPC (Lei nº 13.105/15). 6.
In casu
, ante a inexistência de omissão no v. acórdão, aplicando-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte embargada, nos termos do 1.026, § 2º do CPC/15, por serem os embargos de declaração meramente protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. (TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Portanto, o questionamento do Embargante de ilegitimidade passiva do banco não merece acolhimento por se tratar de Inovação Recursal.

Desse modo, o Embargante não trouxe em suas razões, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação do Acórdão embargado.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão guerreado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 18/02/2025